Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-45.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701050-45.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CELIA NEVES DE MOURA, JARBAS MARTINS DE MOURA, JAIME MARTINS DE MOURA, JANE MARTINS MOURA DOS SANTOS, JADIR MARTINS DE MOURA, JAILSON MARTINS DE MOURA, JANDIRA MARTINS ABREU, JANICE SILVERIA DE MOURA SISTEROLI, JAIR MARTINS DE MOURA, JANETE MARTINS DE MOURA RESENDE, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ADRIANA DE ARAUJO MOURA SILVA, JADIR MARTINS DE MOURA, JAILSON MARTINS DE MOURA, JAIME MARTINS DE MOURA, JAIR MARTINS DE MOURA, JANDIRA MARTINS ABREU, JANE MARTINS MOURA DOS SANTOS, JANETE MARTINS DE MOURA RESENDE, JANICE SILVERIA DE MOURA SISTEROLI, JARBAS MARTINS DE MOURA, KAMILLA PINHO DE MOURA, KARINE PINHO DE MOURA, MARIA CELIA NEVES DE MOURA, MARIANA PINHO DE MOURA, WESLEI CRISTIAN ARAUJO MOURA D E C I S Ã O Por meio de acórdão proferido em Proposta de Afetação nos Recursos Especiais n.o 1.896.526/DF e 1.895.486/DF, o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre a “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre tal matéria (Tema 1074). Mencionada determinação aplica-se ao presente feito, visto possuir como objeto a mesma temática afetada ao procedimento de recursos repetitivos. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora